Tribunal: TJES
Processo: 5026489-06.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026489-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS FLORIANO EFGEM
RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026489-06.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ELIAS FLORIANO EFGEM

RECORRIDO:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS CAAP

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.CONTRATO DIGITAL.DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação ajuizada por ELIAS FLORIANO EFGEM

em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS CAAP, através da qual

alega que nos meses de 07/2023 a 11/2023 tomou conhecimento de descontos

indevidos em seu benefício previdenciário, ocorre que o Requerente não solicitou ou

autorizou os descontos, pelo que postula a declaração de inexistência do contrato,

a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, nos seguintes termos, “A)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica
referente ao contrato
denominado “CONTRIB CAAP 0800 580 3699”, bem como
cessar os descontos
no benefício do autor, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 300,00

(trezentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais),

sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

B)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir ao autor a quantia de
R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais) – já em dobro
, acrescidos de juros de mora a

partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada

desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art.

323, CPC);

C)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros

de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção

monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ).

(3).
Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a majoração dos danos morais arbitrado pelo juízo sentenciante. Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, deixou de apresentar as contrarrazões ao recurso inominado.

(4). Conforme observado pelo Juízo de origem, o valor da indenização por dano moral não pode configurar enriquecimento sem causa para a vítima, devendo atender ao caráter punitivo pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de modo que no presente caso o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão de descontos indevidos está condizente com a situação retratada nos autos, considerando o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração.

(5).

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, constatando que o valor da indenização a título de danos morais no caso atendeu a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico o desprovimento do recurso em que a parte busca sua majoração é medida que se impõe, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)